Tribunal: TJPA
Processo: 0011455-57.2018.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011455-57.2018.8.14.0133

RECORRENTE: LEONILSON VALENTIM COSTA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121,
CAPUT
DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 415, IV DO CPP. LEGÍTIMA DEFESA. TESE ACATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, a legítima defesa é um direito natural de autodefesa, cuja fundamentação no ordenamento jurídico brasileiro está embasada na proteção da vida e da integridade física das pessoas, devendo o exercício deste direito estar de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, garantindo-se ao agredido ser amparado pela excludente de ilicitude.

2
.
In casu
, observa-se que a absolvição sumária se impõe, ante a convergência das provas acostadas aos autos com os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador, especialmente as oculares, no sentido de inocentar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, vez que amparado, induvidosamente, pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como por restarem presentes elementos de convicção que venham a corroborar com a tese defensiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da E. 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 05

de agosto de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Leonilson Valentim Costa dos Santos
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Wagner Soares da Costa, Juiz de Direito Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CPB.

Narra a denúncia, à ID 19536183
, que:

“...em 19 de outubro de 2018, o denunciado
LEONILSON VALENTIM COSTA DOS SANTOS
, policial militar, matou a vítima Renato Reis de Melo.

No referido dia, o acusado estava à paisana na loja de sua esposa, denominada Leandro Boutique, localizada na rua do Fio, nº 69, bairro Novo, quando Renato Reis de Melo lá entrou.

Adriano Willian Cardoso da Silva, primo do denunciado e atendente da loja, por sua vez, dirigiu-se a Renato para atendê-lo.

Enquanto Adriano foi atender Renato, o acusado foi para a frente da loja como de costume para olhar o movimento, ocasião em que avistou um mototaxista parado em atitude suspeita. O acusado logo desconfiou que sofreria um assalto e sacou sua arma, no entanto, Renato já havia anunciado o assalto.

Ato continuo, o denunciado partiu em direção a Renato, travando uma luta corporal com o mesmo, tendo, em seguida, efetuado um disparo contra Renato, que atingiu sua cabeça.

Apesar de o acusado ter declarado em sede policial que a vítima estava armada, não consta nos autos a apreensão dessa arma, mas tão somente a utilizada pelo acusado.

A perícia de necropsia de Renato Reis de Melo atestou a morte por traumatismo crânio-encefálico, devido projétil de arma de fogo, sendo que de acordo com o laudo, o projetil teve o trajeto de trás para diante”.

Em razões recursais
,
à ID 19536330
, pugna a defesa pela absolvição sumária do Recorrente, com fulcro no art. 415, IV do CPPB, por ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões, à ID 19536344
, o RMP de 1º Grau, Dr. José Augusto Nogueira Sarmento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

Em despacho, à ID 19536346
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento, do recurso em sentido estrito, interposto por advogado particular, em favor do recorrente Leonilson Valentim Costa dos Santos, para ser mantida, a decisão de pronúncia e que, seja submetido a julgamento, pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada absolvição sumária

Aduz a defesa que outra decisão não caberia no presente caso, senão a de que o Recorrente deva ser absolvido sumariamente, nos termos do art. 415, inc. IV, do CPPB.

Em análise dos autos, observa-se que a alegação supra merece abrigo.

Ab initio
, vale destacar que a absolvição sumária, hipótese atinente ao caso vertente, deve ser concedida quando restar provado nos autos não ser o réu autor do crime, inexistir o fato, que este não constitua infração penal, ou, ainda, que o agente se encontre albergado por uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nos termos do art. 415 do CPPB.

Com efeito, na legislação Pátria, a excludente de ilicitude aventada no caso vertente está fundamentada no artigo 23, inc. II, do CPB, o qual estabelece que não há crime quando o agente pratica o ato em legítima defesa, ou seja, para repelir uma injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Por seu turno, o art. 25 do supracitado Diploma Legal, define como legítima defesa quem “
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

De outra banda, a doutrina brasileira entende a legítima defesa como um direito natural de autodefesa, cuja fundamentação no ordenamento jurídico pátrio está embasada na proteção da vida e da integridade física das pessoas, garantindo que o exercício deste direito esteja de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, usando-se dos meios necessários, devendo o agredido ser amparado pela referida excludente de ilicitude.

Sobre os meios necessários: “
Não há cálculo preciso no uso dos meios necessários,
sendo indiscutivelmente fora de propósito pretender construir uma relação perfeita entre ataque e defesa
. Como lembra MARCELLO JARDIM LINHARES, “a escolha dos meios deve obedecer aos reclamos da situação concreta de perigo, não

se podendo exigir uma proporção mecânica entre os bens em conflito
”.
NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código penal comentado. – 24 ed., ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, 2024.

p. 229.
GRIFEI
.

Nesta senda, caracteriza-se pelo emprego dos meios necessários na medida suficiente para afastar a agressão injusta e

que pretende causar-lhe graves lesões ou até mesmo a morte.

Destarte, cumpre salientar ainda que o eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci, acerca da absolvição sumária tem o seguinte entendimento: “
Estando o juiz convencido, com segurança, desde logo, da inexistência do fato, de não ter sido o réu o autor ou partícipe, de não ser o fato infração penal, de estar evidente a ilicitude da conduta do réu ou a falta de culpabilidade, não há razão para determinar que o julgamento seja realizado pelo Tribunal Popular. Não fosse assim, a instrução realizada em juízo seria totalmente despicienda. Se existe, é para ser aproveitada, cabendo, pois, ao magistrado togado aplicar o filtro que falta ao juiz leigo, remetendo ao júri apenas o que for, em função de dúvida intransponível, um crime doloso contra a vida
” (NUCCI, 2010, p. 747).

No caso em apreço, nota-se que a vítima disparou conta o Recorrente, conforme Laudo nº 202.01.000610-CCV,
à ID 19536191;
contudo
,
apesar de não ter conseguido efetuar os disparos, a perícia aponta que a arma tinha potencialidade ofensiva e, de acordo com a jurisprudência, a legítima defesa exige proporcionalidade entre os bens jurídicos em conflito, qual seja, a vida do Recorrente ou a vida da vítima.

Para melhor compreensão, o bem jurídico preservado, alhures mencionado, deve ser igual ou superior ao valor do bem sacrificado para não ser considerado excessivo, exatamente como se verifica no caso em comento.

Entretanto, o que se denota da análise mais acurada dos autos, inobstante tenha o Recorrente disparado contra a cabeça da vítima, é que houve uma luta corporal entre ambos e, diante da agressão exigir que o ofendido não possa ceifar a vida do seu agressor, estando este em posse de uma arma que poderia muito bem culminar com a morte do ora Recorrente, resta descabido se falar em desproporcionalidade, pois diante agressão iminente e injusta que estava ocorrendo, não restou outra opção ao réu, senão disparar contra seu agressor, já que dispunha de uma arma por ser Policial Militar, haja vista não se tratar de uma pessoa que matou alguém apenas por ter sido ofendida verbalmente, caso fosse, aí sim, não poderia invocar legítima defesa.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS. PROVA JURISDICIONAL SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Demonstrada, de forma suficiente, que os agentes agiram amparado por excludente de ilicitude, é de rigor a absolvição sumária, nos termos dos artigos 23, inciso II e 25, ambos do Código Penal.
A proporcionalidade dos meios empregados pelos agentes deve ser auferida com base no contexto fático e toda a dinâmica da ação
. O princípio da dúvida em favor da sociedade (
in dubio pro societate
) requer a existência de dúvida para aplicação. A contrário sensu, diante da certeza de que o fato aconteceu sob o manto da excludente de ilicitude, devem os agentes serem absolvidos sumariamente, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
– (
TJGO – Apelação Criminal nº 0150433-17.2014.8.09.0093, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes – 1ª Câmara Criminal – j. em 27/3/2023
) -
GRIFEI

EMENTA: HOMICÍDIO SIMPLES - LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO CONFIGURADA - INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - UTILIZAÇÃO MODERADA DOS MEIOS NECESSÁRIOS - PROVA IRREFUTÁVEL DA OCORRÊNCIA DESSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - NECESSIDADE - CRIMES CONEXOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA TURMA JULGADORA - INFRAÇÕES PENAIS NÃO EXAMINADAS EM PRIMEIRO GRAU - ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM PARA QUE PROSSIGA COM O JULGAMENTO
.

01. Havendo comprovação nos autos de que a vítima, juntamente com comparsas, estava tentando subtrair o patrimônio do réu durante a madrugada, além de agredir o septuagenário pai do acusado com arma de fogo em punho, tendo o agente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, desferido disparo de arma de fogo na tentativa de afugentar os criminosos, como forma de repelir injusta agressão, tendo um dos projéteis atingido fatalmente a vítima, imperiosa a absolvição sumária do apelante, fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa real de terceiros.

02. Afastada a competência do Tribunal do Júri, ante a absolvição sumária do agente em relação ao crime doloso contra a vida, os autos devem ser encaminhados à Justiça Comum para o julgamento dos crimes conexos, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição e para não incorrer em indevida supressão de instância.

(
TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.051471-3/001, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion. 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023
.)

Assim sendo, a legislação reconhece o direito à legítima defesa como um princípio fundamental de proteção individual em face de uma ameaça injusta e imediata. Dessa feita, no caso sob exame, diante das provas acostadas aos autos, nota-se que o Recorrente agiu de forma proporcional à ameaça enfrentada, utilizando os meios necessários que dispunha para neutralizar a situação de perigo.

Nesse sentido, entendo como necessárias as transcrições dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão Acusador, tomados em Juízo, sob o crivo do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, os quais foram enfáticos em apontar que o Recorrente agiu em legítima defesa, fazendo-se desnecessária a remessa para a definição dos exatos contornos da participação ou autoria, em tese, praticada pelo réu, à apreciação do E. Tribunal do Júri.

Testemunha Adriano William Cardoso da Silva
: “
que entrou a vítima na loja, perguntando sobre produtos, meio nervoso. Que puxou a arma e falou “perdeu”. Que viu um mototáxi meio nervoso. Que o denunciado disparou a arma, mas deu barulho de falha. Que o acusado partiu para luta corporal com a vítima. Que a esposa do acusado e filho estavam lá. Que após o disparo tiraram a arma da vítima e chamaram a polícia. Que a arma caiu no chão. Que o acusado estava próximo da vítima. Que a vítima apontou a arma para Leonilson. Que não sabe se foram duas ou três vezes que a vítima tentou atirar e a arma não funcionou
”.

A informante Josiele dos Santos Rocha da Assunção afirmou “
que chegaram pela manhã na loja, estava com seu marido e filho. Que o assaltante entrou bem alterado, seu marido foi até a porta e viu um rapaz na moto. Que a vítima foi para cima do seu marido. Que ele tinha uma arma e atirou, mas não disparou. Que ele se jogou para cima do seu marido, eles caíram e ficaram em luta corporal. Que seu marido atirou nele. Que o seu marido depois sacou a arma, e efetuou somente um disparo. Que uma filmagem foi entregue a polícia. Que a vítima apontou a arma para Leonilson e disse “perdeu, perdeu”. Que o primeiro disparo foi do assaltante e em seguida houve a luta corporal. Que o assaltante ficou por cima na luta
”.

No mesmo sentido, em sede de interrogatório o denunciado declarou
: “
que estava na loja da sua esposa. Que entrou um suposto cliente, a vítima, perguntou sobre produtos. Que ia sair da loja, viu o mototáxi nervoso na rua, e percebeu que ele poderia dar fuga. Que foi avisar sua esposa. Que viu a vítima puxar a arma e falar “perdeu”, tendo lhe apontado a arma. Que sacou a sua arma e ele efetuou disparo, mas a arma falhou. Que ele veio para cima, lhe jogou no chão, ele por cima. Que conseguiu segurar a mão dele e disparou. Que ele conseguiu dar duas coronhadas. Que teve um corte na cabeça. Que seu filho e esposa estavam lá. Que ligou para a polícia logo depois. Que ele disparou três vezes, tendo a arma falhado
”.

Vê-se, portanto, que, conforme indicado pelos depoimentos supra, existia agressão atual e iminente partindo da vítima quando da ação narrada pela proemial, pelo que a procedência da tese defensiva sustentada no presente recurso se mostra absolutamente patente, sendo necessária a absolvição do réu nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal.

Assim, como dito alhures, convergindo as provas acostadas aos autos e os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Órgão acusador, especialmente das oculares, no sentido de inocentar o Recorrente à prática do delito pelo qual está sendo acusado, bem como presentes elementos de convicção que venham a corroborar com a tese defensiva, a absolvição se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento,

anulando a decisão de pronúncia, a fim de absolver o Recorrente.

É o voto.

Belém/PA,
05
de agosto de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2024